Tribunal: TJMT
Processo: 0031889-46.2012.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031889-46.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF - CPF: 004.904.041-38 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
ACÓRDÃO PROVIDO
–
SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA
– EMBARGOS À EXECUÇÃO – REDUÇÃO MULTA PROCON – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR AS INFRAÇÕES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSÁRIO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1
. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.”
(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pela
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
contra acórdão proferido em Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível – id. 126123691 que, por unanimidade, conheceu do recurso e deu provimento, para reformar a sentença, mantendo a multa aplicada pelo PROCON.

Alega o embargante (id. 127209698), que o Acórdão apresenta omissão referente a análise do apelo em conjunto com a remessa necessária, haja vista que o valor cobrado na execução fiscal supera 500 (quinhentos) salários mínimos na época da sentença, nos termos do art. 486, § 3º, II do CPC.

Sustenta que no presente r. acórdão ao fundamentar que ausência de provas de que não houve a violação à legislação consumerista, incorreu em omissão, uma vez que a pretensão do Embargante jamais foi de demonstrar que não houve violação à legislação consumerista, ou que houve cerceamento de defesa, ou que a multa não observou a razoabilidade ou a proporcionalidade.

Defende ainda que o recurso de apelação jamais impugnou a sentença quanto à ilegalidade constatada na CDA referente à não observância ao artigo 5º da Lei Municipal de Cuiabá n.º 4.069/2001, aduzindo que ao reformar a sentença em relação a matéria não impugnada pelo recurso de apelação e por fundamento jamais debatido, o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao artigo 1.013 do CPC.

Enfatizando que ao reformar a sentença por ausência de provas, o que jamais foi alegado pelo Embargado ou pelo MM. Juízo
a quo
, omitiu-se quanto aos artigos 9º e 10 do CPC, que vedam a decisão surpresa.

Requer ainda a integração do acórdão com o prequestionamento expressos dos seguintes artigos 9º, 10, 496, §3º, II, e 1.013 do CPC.

A par disso, requer sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração para, conferindo-lhe efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas.

Sem contrarrazões pelo Embargado em id. 13024190.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido na Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível – id. 126123691 que, por unanimidade, conheceu do recurso e deu provimento, para reformar a sentença, mantendo a multa aplicada pelo PROCON.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDENTE – REDUÇÃO MULTA PROCON – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR AS INFRAÇÕES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar o valor exorbitante da multa aplicada.

2. Sentença Reformada, Recurso Provido.

Em suas razões recursais, o embargante defende que o Acórdão objurgado apresenta diversas omissões, em especial referente a análise do apelo em conjunto com a remessa necessária, bem como a sua fundamentação de ausência de provas (processo administrativo) para examinar a legalidade ou ilegalidade da atuação do Poder Administrativo.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a
ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios,
porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese às alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi enfrentada e debatida, conforme trecho do acórdão transcrito a seguir:

“[...]

O cerne da controvérsia recursal cinge-se a possibilidade ou não de intervenção do Poder Judiciário no mérito do processo administrativo, bem como, quanto o valor da multa aplica pelo PROCON.

Pontuo ainda, que a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição,
conforme estabelece o artigo 496, I do CPC,
razão pela qual, passo a análise em conjunta com o Recurso de Apelação.

(...)

Partindo dessas premissas, observa-se que o apelado ao apresentar os Embargos a Execução (id. 72688033 – pág. 01/39) não juntou cópia do processo administrativo, para análise do Poder Judiciário.

Enfatizo que não há nulidade a ser reconhecida nos autos, haja vista, caberia ao Embargante/apelado trazer aos autos cópias integrais do processo administrativo que originou a multa, documentos que são imprescindíveis para comprovação de suas alegações e o deslinde da controvérsia.

Logo, podemos concluir pela ausência de provas, provas estas que poderiam demonstrar a afirmação do embargante/apelado de que não houve violação à legislação consumerista,
tampouco verificar a regularidade do procedimento administrativo, a proporcionalidade na aplicação de pena e a obediência aos princípios constitucionais.

Saliente-se que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu o embargante/apelado, visto que foi omisso quanto à juntada de documentos imprescindíveis para a comprovação das alegações e ao esclarecimento da controvérsia, de maneira a impedir a verificação de eventuais ilegalidades nos atos administrativos.

[...]”

Enfatizo quanto alegação de omissão que a sentença não estaria sujeita a duplo grau de jurisdição, não merece prosperar. A remessa atende ao disposto no art. 496, II do CPC e foi definida na sentença proferida. Atente-se que o referido dispositivo é expresso ao impor a necessidade da remessa nos processos de embargos à execução fiscal julgados total ou parcialmente procedentes.

Ademais, o Embargante alega que
“jamais negou a violação ao artigo 1º da Lei Municipal de Cuiabá n.º 4.069/2001 ou que a multa não observou a proporcionalidade na aplicação de pena e a obediência aos princípios constitucionais, mas tão somente a inobservância pelo Embargado do artigo 5º da Lei Municipal de Cuiabá n.º 4.069/2001”
.

Como o Poder Judiciário vai analisar se foi ou não observado o referido artigo, se o Embargante não juntou em sua integra o processo administrativo, foi justamente esta a fundamentação do acórdão, uma vez que, caberia o Embargante juntar todas provas necessárias para comprovar o seu direito.

O presente acórdão não deixou dúvida de que devido ausência de provas, provas estas que poderiam demonstrar a afirmação do embargante/apelado de que não houve violação à legislação consumerista, tampouco verificar a regularidade do procedimento administrativo, a proporcionalidade na aplicação de pena, aos princípios constitucionais e suposto inobservância na lei municipal.

Em outro norte, quanto à integração do acórdão com o prequestionamento expresso dos seguintes artigos 9º, 10, 496, §3º, II, e 1.013 do CPC.

Neste ponto o embargante tem como propósito de prequestionamento, para viabilizar a futura interposição de recursos especial e extraordinário contra o v. acórdão ora embargado.

Com efeito, devemos lembrar que no momento da análise do recurso o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO. Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. Embargos rejeitados. (TJ-MT 10018300620208110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/03/2021)

Logo, o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Portanto, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022